Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. ENTRADA NA EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA EM CURSO PARA INTERNAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DESLOCAMENTO PARA OUTRO NOSOCÔMIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo a pagar R$10.000,00 a título de dano moral. Em suas razões, alega que não praticou qualquer ato ilícito, pois a previsão da carência prevista em contrato estava em curso quando do pedido. Sustenta a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35027481 e 35027482). Contrarrazões apresentadas (ID 35027487).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
IV. Extrai-se dos autos que a autora deu entrada emergência do hospital Santa Helena com quadro de apendicite aguda, conforme relatório que consta a data e horário 19h19min do dia 11.08.2021 (ID 35025940). Verifica-se que após a negativa de internação na madrugada do dia 12.08.2021, a autora teve que sair do hospital que deu entrada no pronto socorro no dia anterior e dirigir-se ao hospital Santa Marta a mais de 30Km para novamente dar entrada na emergência e realizar a cirurgia conforme diagnóstico recebido.
V. A legislação permite que o contrato estipule prazo de carência nos contratos de planos de saúde e de seguros privados de saúde. No entanto, mesmo havendo carência, as operadoras são obrigadas a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o contrato, conforme art. 12, V, c, da Lei 9.656/98. Precedente: STJ. 4a Turma. REsp 962980-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/3/2012.
VI. Portanto, se mostra abusiva a conduta praticada pelo plano de saúde na medida que a paciente/consumidora, ao dar entrada em pronto socorro, os procedimentos e eventuais internações decorrentes deste primeiro atendimento são continuidade do tratamento já iniciado. Conduta que levou a autora, em quadro de urgência de saúde, a buscar a seguimento ao tratamento e cirurgia em outro hospital.
VII. Assim, a situação fática vivenciada pela autora foi capaz a agravar a situação de angústia no espírito da beneficiária e eventual piora do seu estado de saúde, restando violado os direitos da personalidade.
VIII. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. De modo, que a redução do valor arbitrado na sentença para R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado as peculiaridades do caso e a extensão do dano.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.